Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. MAU FUNCIONAMENTO DE CÂMBIO AUTOMOTIVO. DEFEITO A SER COBERTO PELA GARANTIA CONTRATUAL. MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU DO TERMO DE GARANTIA. DOCUMENTOS FACILMENTE ACESSÍVEIS PELO CONSUMIDOR (LEI 9.099/95, ARTIGO 5o): ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (CPC, ARTIGO 373, INCISO I). INVIABILIZADA A ANÁLISE DO TEOR DA GARANTIA E DA REALIZAÇÃO DAS REVISÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, em 08.02.2019, de automóvel FORD/FOCUS, ano 2015/2015, placa FPM-6122, Brasília-DF. No mês de maio de 2019, teria o consumidor detectado o mau funcionamento no câmbio. Procurou, então, a concessionária, que o teria informado de que as alegadas intercorrências seriam recorrentes em automóveis equipados com o câmbio powershift. Aduz que realizou pesquisas na internet e constatou que o vício no câmbio de seu veículo afeta consumidores em âmbito mundial. Diante da negativa da empresa em solucionar a controvérsia, realizou, por conta própria, o conserto do automóvel, pelo valor de R$ 2.961,24. Assevera que o veículo possui garantia de fábrica de 5 (cinco) anos e que todas as revisões teriam sido feitas conforme especificações do fabricante. Pugna pela reparação dos danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida alega que o automóvel possui prazo de garantia de 3 (três) anos, foi inicialmente adquirido em 29.5.2015 e somente apresentou vícios após o prazo de garantia contratual, em maio de 2019.
III. Na questão de direito material que ora se apresenta, o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o da legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor teria fácil acesso aos meios de prova aptos à demonstração do fato litigioso (Lei 9.099/95, artigo 5o), tampouco aquelas em que não se revelaria patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). É que os documentos colacionados não respaldam as alegações recursais, uma vez que não comprovam a data em que o veículo teria sido adquirido pelo primeiro proprietário (em 2015), de modo a permitir a análise acerca da vigência (ou não) do período da garantia contratual. Ademais, o requerente sequer colacionou o manual do proprietário do veículo ou o termo de garantia, documentos que comprovariam o teor da garantia genérica contratual (a forma, o prazo e o lugar em que poderia ser exercitada) e se as revisões teriam sido efetivamente realizadas conforme as especificações do fabricante.
VI. Desse modo, diante da ausência de ato ilícito, tem-se por comprometido o pedido de condenação por danos materiais e morais (a permanência do veículo por sete dias na oficina também não constituiria fundamento suficiente aos danos extrapatrimoniais). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).